Tribunal: TJMT
Processo: 0001730-22.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001730-22.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ANDRADE SILVA - CPF: 044.871.061-76 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Materialidade e autoria do tráfico comprovadas. Absolvição da associação para o tráfico por insuficiência de provas. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, visando a absolvição dos crimes. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento das penas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) fundamentação genérica para exasperação da pena-base.

III.
Razões de decidir

A materialidade e autoria do tráfico de drogas encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais, nas mensagens de negociação de entorpecentes extraídas do celular do apelante, e na apreensão de 216g de maconha e 24g de pasta-base de cocaína, suficientes para atestar a destinação mercantil da droga.

A quantidade das substâncias apreendidas, associadas às provas colhidas, afastam a possibilidade de desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e organização do grupo.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

O comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários e a forma de acondicionamento da maconha [tablete], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para absolver o apelante do crime de associação para o tráfico e redimensionar a pena do tráfico de drogas.

Teses de julgamentos
:

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo associativo estável e permanente, ausente no caso concreto.

A conduta social e personalidade foram valoradas incorretamente na dosimetria da pena, devendo ser afastadas.

A gravidade abstrata do tráfico de drogas não justifica a exasperação da pena-base, devendo a dosimetria ser fundamentada em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V; CP, art. 33, § 2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.3.2023; STJ, AgRg no HC no 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024;
STJ, AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ, AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001730-22.2019.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S):

EDSON ANDRADE SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON ANDRADE SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 0001730-22.2019.8.11.0059 código 114019), que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias multas e associação para o tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 899 (oitocentos e noventa e nove) dias multas, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (ID 227640160).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) as drogas eram destinadas ao uso pessoal; 3) a exasperação da pena-base ocorreu mediante
“fundamentação genérica”
.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou redimensionadas as penas (ID 241837181).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246636184).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Decurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – Tanto a materialidade, quanto a autoria dos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, por elementos concretos e legítimos, especialmente pelos testemunhos judiciais e pelos dados colhidos a partir da quebra de sigilo telefônico do apelante – 2. Subsidiariamente, pede a retificação da dosimetria penal, para afastar tanto a negativação das circunstâncias judiciais, quanto a aplicação da causa especial de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual – IMPROCEDÊNCIA – Ao dosar a pena, tanto do tráfico ilícito de drogas, quanto da associação para o tráfico, o Juízo a quo fundamentou muito bem a negativação das circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social, consequências do crime e a natureza da droga apreendida), adotando argumentos distintos e suficientes para cada uma delas e, ainda, aplicou assertivamente a causa de aumento da interestadualidade do tráfico, visto ter sido comprovada que o apelante importava a pasta base de cocaína do estado de Goiás para comercializá-la aqui em Mato Grosso – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 255358179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...]nos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta (ao menos do ano de 2019) até o dia 24/02/2019, na cidade de Canabrava do Norte/MT, nesta comarca, o denunciado associou-se, de maneira estável e duradoura, a indivíduo identificado somente como “Tiago”, para o fim de praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas.

[...]

no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 09h05min, na estrada que liga a cidade de Canabrava do Norte ao Distrito de Primavera do Fontoura, na zona rural de Canabrava do Norte/MT, nesta comarca, o denunciado EDSON, agindo em concurso e unidade de desígnios com o indivíduo antes aludido, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de pasta base (droga derivada da cocaína) que pesaram 19,42g e 3,08g, bem como 01 (uma) porção da droga conhecida como maconha que totalizou 212,63g (auto de apreensão a fls. 11 e laudo de constatação preliminar a fls. 52/54), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDSON ANDRADE SILVA como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 40, incisos III e V, da mesma lei, bem como no artigo 329, “caput” do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69).
”
(Graziella Salina Ferrari, promotora de Justiça – fls. 8/12)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito de em questão é constatada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID 78911092 – fl. 05, Boletim de Ocorrência, ID 78911092 – fil. 06/08, Termo de Exibição e Apreensão, ID 78911092 – fl. 14, Exame de Constatação Preliminar de Droga, ID 78911092 – fls. 55/56, e Informações Complementares ao Laudo de Constatação, ID 78902865 – fls. 28/29. [...]

O réu, durante o seu interrogatório na fase judicial, negou as acusações, pois as drogas apreendidas eram para o consumo próprio. Relatou que os entorpecentes haviam sido adquiridos em Confresa/MT, não em Goiás. Em relação à fuga, disse que não sabia que se tratava da Polícia Militar que o perseguia, vez que não estavam fardados.

A testemunha José Antônio de Souza Gomes, Policial Militar, em Juízo, declarou que [...].

A testemunha Jaderson Nunes Teixeira, Policial Militar, em Juízo, acrescentou que [...].

A testemunha Fábio Guedes Nobre, Policial Militar, em fase judicial, declarou que [...].

Outrossim, conforme se verifica das conversas capturadas em razão do deferimento da quebra de sigilo telefônico, nota-se que o réu possuía grande movimentação de drogas. Nas mensagens é possível visualizar os diálogos entre ele e os usuários, sendo negociado o valor dos entorpecentes, quantidade e o local de entrega.

[...]

Nesse contexto, evidente que a condenação dos sentenciados nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

[...]

Em denúncia, o representante ministerial requereu ainda a condenação do réu pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes. [...]

Conforme é de sabença, para caracterização do referido delito, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos, a saber: a) existência de duas ou mais pessoas (crime plurissubjetivo); b) acordo de parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33, caput, § 1o, 34 e 36, todos da Lei 11.343/06. Aliás, os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só justifica o presente delito, razão pelo qual deixo de repeti-los. Embora o Ministério Público pugne pela absolvição, tem-se pelas provas o crime em tela. Conforme fala das testemunhas, o acusado distribuía os entorpecentes, advindos de Goiânia/GO, com ajuda de terceiros. Inclusive nas conversas obtidas, o acusado sempre se servia de terceiros para facilitação da distribuição das drogas. Desse modo, tenho que a condenação de ambos pelo crime em espeque é medida a se impor.

[...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EDSON ANDRADE SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas infrações dos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

[...]

3.1.1. Do crime de tráfico de drogas

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes, nota-se que o acusado cumpriu pena por crime de tráfico de drogas, conforme se verifica do executivo de pena no 0003436-67.2013.8.11.0021, cuja extinção da pena se deu antes dos fatos aqui apurados. Assim, acresço a pena em 08 (oito) meses. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu que merecem destaque. O acusado é contumaz na prática de crimes, respondendo a inúmeros processos por crime de tráfico de drogas, bem como inquéritos policiais. Assim, nota-se audácia por parte do réu, vez que, a cada cometimento de crime, tem a certeza de impunidade ou a ineficácia do sistema penal. Portanto, elevo a pena em 08 (oito) meses. Os motivos são normais ao tipo penal. As circunstâncias referem-se ao crime de resistência, o que já foi reconhecida a prescrição. Assim, considerações a esta conduta implicaria em ilegalidade. Quanto à proveniência dos entorpecentes de outro estado, analisarei na terceira fase dosimétrica. As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que o aumento dos crimes patrimoniais violentos está diretamente ligado ao tráfico, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade não merece reprovabilidade, pois compatível com o tráfico. Já a natureza da droga merece considerações, vez que a pasta base é droga que causa alta dependência alucinógena, desvirtuando comportamentos e condutas. Assim, aumento a pena em 08 (oito) meses. Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

[...]

Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira etapa dosimétrica, a alegada prática descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, não se mostra respaldo nos autos, haja vista que não demonstração da prática de traficância em lugares perto de órgãos ou entidades pública. Por outro lado, nota-se a mercantilização interestadual, posto que, conforme testemunhas, as drogas provinham de Goiânia/GO, o que, por si, demonstra a necessidade de agravamento da conduta. Deste modo, majoro a pena em em 1/6, por se tratar da mesma região, centro oeste. Não há causa especial de diminuição de pena, haja vista que o alegado privilégio não alcança aqueles de maus antecedentes, bem como as reiterações de condutas de traficância. Assim, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias multas.

3.1.2. Do crime de associação para o tráfico

[...]Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 899 (oitocentos e noventa e nove) dias multas.

[...]Considerando o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, o regime de pena deverá ser o fechado. Assim, determino que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime fechado.”
(
Wagner Plaza Machado Junior
, juiz de Direito - ID 227640160)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 227640157) e Laudo de Constatação n° 3.14.2019.54117-01 (ID 227640159 – fls. 134/135), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jaderson Nunes Teixeira, policial militar (fls. 30/31), José Antonio de Souza Gomes, policial militar (fls. 34/35), e EDSON ANDRADE SILVA, o apelante (ID. 235802183 – fls. 38/40).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Jaderson Nunes Teixeira e José Antonio de Souza Gomes, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias - ID. 227640155).

Pois bem.

Extraem-se que os agentes policiais [Jaderson Nunes Teixeira e José Antonio de Souza Gomes] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de 1 (um) tablete de maconha, pesando 216g. (duzentos e dezesseis gramas) de maconha, e uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 24g. (vinte e quatro gramas), no dia 24.2.2019, por volta das 9h, na estrada
“que liga a cidade de Canabrava do Norte ao Distrito de Primavera do Fontoura”
, zona rural de Canabrava do Norte/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: a) receberam informações de que dois
“indivíduos”
, em motocicletas Honda, modelo Biz, estavam se deslocando
“no sentido Canabrava”
em atitudes suspeitas; 2) em diligências, encontraram o apelante e terceira pessoa não identificada transitando na rodovia; 3) determinaram que o apelante e o outro agente encostassem [ordem de parada], todavia ambos aceleraram a motocicleta na tentativa de fugir da viatura policial; 4) durante a perseguição policial, o apelante dispensou um “pacote” em direção ao pasto; 5) após a guarnição efetuar disparos de arma de fogo, conseguiram abordar o apelante
“ferido na perna”
; 6) na revista pessoal, encontraram no bolso do apelante uma porção de pasta-base de cocaína; 7) ao retornarem no local que foi dispensado o “pacote”, localizaram o tablete de maconha.

No Relatório de Investigação no 059/2022, subscrito por investigadores de Polícias [Anderson Frederico A. Nogueira e Luiz Alberto Junior], em análise do aparelho celular pertencente ao apelante, constam registros de comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens [“WhatsApp”], com diversos usuários (Rainan, “Dona Fofa”, Anderson, Ramila, e outros usuários não identificados – fls. 108/123).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados aos diálogos de comercialização de entorpecentes “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Por sua vez, a quantidade de entorpecentes [216g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [216g de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 216 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/), ao passo que a pasta-base de cocaína após diluída, é capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 240g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 240 (duzentos e quarenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [240 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a destinação mercantil.

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Registra-se que o apelante responde outra ação penal por tráfico de drogas (
Ação Penal no 0000105-97.2013.8.11.0079
), de modo que este tráfico não se mostra isolado em sua vida.

Portanto, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória/ desclassificatória se mostra improcedente.

No tocante à associação para o tráfico, os depoimentos dos agentes policiais [Jaderson Nunes Teixeira e José Antonio de Souza Gomes] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre apelante e outros agentes para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação, embora comprovado o tráfico de drogas.

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo
, impõe-se a absolvição do apelante da associação para o tráfico
(Lei no 11.343/2006, art. 35)
, por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais, a personalidade, conduta social e as consequências do crime.

O apelante, à época do fato criminoso, registrava condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 3.7.2015 e se envolveu, novamente, com a traficância no dia
24.2.2019
, ou seja, o período depurador [entre e extinção da pena e cometimento de novo crime] de 5 (cinco) anos não havia transcorrido, a autorizar a negativação dos antecedentes (TJMT, AP 1004656-05.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.7.2023).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a conduta social e a personalidade como se fossem uma única circunstância judicial [
“O acusado é contumaz na prática de crimes, respondendo a inúmeros processos por crime de tráfico de drogas, bem como inquéritos policiais. Assim, nota-se audácia por parte do réu, vez que, a cada cometimento de crime, tem a certeza de impunidade ou a ineficácia do sistema penal”
].

Com efeito,
“inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea”
(TJMT, AP N.U 0004645-06.2019.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal – ID. 8.9.2021).

Portanto, impõe-se o afastamento da conduta social/personalidade.

No tocante à negativação das consequências do crime, a gravidade abstrata do tráfico de drogas não serve como fundamentos para exasperar a pena-base,
“eis que inerentes ao crime”
, conforme entendimento do c. STJ (HC n. 483.672/ES, Relator: Min. Felix Fischer – 26.2.2019).

Assim, a pena-base do tráfico de drogas, deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, relatou que trouxe a droga de
“Goiânia [...] fui busca-la de ônibus”
(ID 237000672), razão pela qual preserva-se a causa de aumento de pena da destinação interestadual das drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 40, V) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), a torna-la em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, o apelante registra condenação por tráfico de drogas (489-84.2011.811.0029 – cód. 26621) à época dos fatos, de modo que afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Além disso, o comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários e a forma de acondicionamento da maconha [tablete], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; ID 153278260; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023)

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”
(TJMT, AP NU 1001894-74.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2022)

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver o apelante
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II) e
readequar a pena do tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025